Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014463-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVANTE), EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - CPF: 700.002.801-78 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configurada a hipossuficiência do consumidor, tanto técnica, como financeira, mormente se considerado o poderio econômico da empresa/ré/agravante, resta autorizada a aplicação da regra contida no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para decretar a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento por Perdas e Danos Decorrentes da Desvalorização do Imóvel c/c Indenização por Dano Material e Moral
”

(Proc. nº 1048841-97.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA, deferiu pedido de inversão do ônus da prova
(cf. Id. nº 148446207 dos autos de origem).

A ré/agravante discorre sobre a “
impossibilidade de inversão do ônus da prova
” em razão da “
ausência de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e jurídica
” do autor/agravado e da falta de preenchimento do requisito de verossimilhança de suas alegações (sic – cf. Id. nº 216511679 - Pág. 4/8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 216511679 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº
217642657
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
222861650
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, “
vez que o caso se encontra amoldado às disposições do artigo 6º, VIII, do CDC
” (cf. Id. nº 216511690).

Sobre a distribuição do ônus probatório, é inquestionável a existência de relação de consumo entre o autor/agravado e a empresa/ré/agravante, de modo que incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, este que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente - técnica ou financeiramente - o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, porém, frisa-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão do consumidor em Juízo.

O art. 6º, VIII, do CDC é bastante claro ao garantir ao consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”, sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para ver garantia a inversão do ônus da prova.

Tendo em vista que o mérito da lide envolve discussão acerca de cláusulas abusivas do contrato de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as litigantes, não há dúvida quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade do autor/agravado em relação à empresa/ré/agravante, seja sob a ótica do aspecto técnico, seja pela disparidade econômico-financeira, sendo certo que cabe à ré/agravante o ônus de provar a regularidade do “produto” disponibilizado ao público e, em específico, comercializado com o ora agravado, sendo assim, no caso, é de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor do consumidor/autor/agravado, o que, repito, de modo algum vem a comprometer a isonomia do processo, tendo a inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024